Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Maria Deize Camilo Jorge contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a divisão dos custos de demolição e reconstrução de muro divisório entre os confinantes, condenando a embargante a arcar com 50% dos custos. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, quanto à análise das provas e à responsabilidade pelo pagamento da obra, bem como sobre a não configuração de litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão é omisso e contraditório quanto à análise das provas e à responsabilidade pela construção do muro divisório; e (ii) se há omissão na análise da não configuração da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido aborda exaustivamente as questões relativas à responsabilidade pela construção e manutenção do muro divisório, concluindo que ambos os proprietários confinantes devem arcar com os custos, nos termos do art. 1.297, §1o, do Código Civil.
4. Quanto à litigância de má-fé, o acórdão fundamenta que a conduta da parte apelante se deu dentro dos limites do exercício regular do direito de ação, não restando configurado nenhum dos comportamentos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando o inconformismo da parte decorre de decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária aos seus interesses.
6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo sido analisados todos os pontos relevantes de maneira clara e coerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
1. A responsabilidade pela construção e manutenção de muro divisório é compartilhada entre os confinantes, conforme o art. 1.297, §1o, do Código Civil.
2. Não se configura litigância de má-fé quando o exercício do direito de ação ocorre dentro dos limites regulares previstos na legislação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 80 e 1.025; CC, art. 1.297, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023, publ. PJe: 28/12/2023.